Tribunal: TJDFT
Processo: 0718939-79.2018.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ACIDENTE DE VEÍCULO. MUDANÇA DE FAIXA. DEVER DE CUIDADO. INOBSERVÂNCIA. DANOS MATERIAIS. PROVA TESTEMUNHAL. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. DANO MORAL. NÃO COMPROVAÇÃO.

1. Nos termos do inciso I, do artigo 373, do Código de processo Civil, incumbe ao autor o ônus probatório quanto aos fatos constitutivos de seu direito.

2. A apreciação das provas coligidas aos autos está sujeita ao princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, o que possibilita ao magistrado verificar a dinâmica de acidente entre veículos automotores através da análise dos documentos e do depoimento testemunhal, desde que fundamente seu entendimento.

3. Deve o magistrado aplicar as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece, conforme ensina do art. 375 do Código de Processo Civil.

4. Impõe-se aos condutores de veículos automotores o dever de cautela e cuidado, em especial, quando da execução de manobras de mudança de direção.

5. O simples fato de envolvimento em acidente veicular não configura dano moral in re ipsa; logo, o dano moral deve ser demonstrado para que haja indenização.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.